Tribunal: CARF
Processo: 11020.900587/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11020.900587/2010­17
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.611 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
METALURGICA SIMONAGGIO LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO­CALENDÁRIO 2007
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO
DE SALDO NEGATIVO.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano­calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa. Se o valor
objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.900587/2010-17
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12­97.312, da 5a Turma
da DRJ/RJO que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de
PER/DCOMP n° 06457.57326.300305.1.3.02­4453 e 05368.51115.140405.1.3.02­0991, onde
se registra crédito de saldo credor de IRPJ do ano­calendário de 2004.
De acordo com o Despacho Decisório (fl. 13), houve a homologação da
Dcomp
no
06457.57326.300305.1.3.02­4453,
homologação
parcial
da
Dcomp
no
05368.51115.140405.1.3.02­0991, tendo sido reconhecido saldo negativo disponível no valor
de R$ 44.495,36. O não reconhecimento da totalidade do saldo credor se deu, conforme
demonstrativo de fl. 15, pela não confirmação de parte das estimativas, no caso as estimativas
de junho, julho e outubro de 2004.
A ora recorrente, em sua manifestação de inconformidade, argumentou que:
­ há cerceamento do direito à defesa quando a RFB impõe à requerente que
consulte o site da própria RFB para buscar informações complementares, que
desloca para o contribuinte a responsabilidade de identificar as razões da exação.
Todavia, tomou conhecimento e imprimiu as informações alusivas à exigência;
­ o valor não reconhecido (R$ 46.215,62) corresponde ao somatório R$
4.291,89 + R$ 21.972,18 + 19.951,55, os quais estão inseridos em outras duas
medidas fiscais, processos nos 11020­720.486/2009­21 e 13016­000.441/2004­16.
Assim, suas cobranças não devem prosperar, pois há cobrança em duplicidade;
­ junta aos autos as manifestações de inconformidade dos respectivos
processos, pois a suspensão daquelas medidas fiscais atinge a cobrança pretendida
neste, haja vista que os créditos reportam­se àquelas medidas, restando nulo o valor
devedor consolidado, o qual se encontra demonstrado no Despacho Decisório ora
atacado;
­ sendo assim, é de ser determinado o retorno dos autos à origem, a fim de que
sejam refeitos os cálculos, restabelecendo­se o saldo credor e as compensações.
A DRJ, por sua vez, assim decidiu:
7. DO CERCEAMENTO DO DIREITO À DEFESA.
7.1 Considero tal alegação superada visto que a própria interessada conseguiu
os documentos que considerava estar limitando a sua defesa.
8. QUANTO À DCOMP APRESENTADA
8.1. A interessada registra em Dcomp crédito de saldo credor de IRPJ do ano­
calendário de 2004. Consultando o demonstrativo de fl. 15, o saldo não foi
reconhecido em sua totalidade pelo fato de estimativas não terem sido confirmadas,
pois estão em Dcomp que não foram homologadas ou homologadas parcialmente.
8.2. Questionou o contribuinte que estaria havendo do duplicidade na
cobrança. Não há procedência em tal afirmação pois a cobrança se dá pela não
homologação da totalidade da compensação efetuada, sendo, neste caso, exigido o
débito não compensado. Não estou, ainda, falando do saldo credor, mas
esclarecendo que a cobrança é do débito. Desta forma, visto que os valores cobrados
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11020.900587/2010­17
Acórdão n.o 1001­001.611
S1­C0T1
Fl. 3

3
nos processos citados são débitos do ano de 2004, e os constantes destas Dcomp são
do ano de 2005, não há que se falar em duplicidade.
8.3. Consultando os processos referidos pela interessada, observei que as
decisões quanto às compensações ainda se mantém da mesma forma como constam
do demonstrativo de fl. 22. As estimativas de junho e julho, débitos de Dcomp no
processo no 11020.720486/2009­21, este foi analisado pela 3a Turma da DRJ/RJ em
30/03/2011, com o não reconhecimento de direito creditório, não tendo sido
reformada tal Decisão. A estimativa de outubro de 2004 é débito em Dcomp
constante no processo no 13016.000441/2004­16, que foi analisado pela 2a Turma de
Julgamento da DRF – Porto Alegre com o não reconhecimento de direito creditório.
Tendo em vista tais julgamentos, as estimativas em questão não foram extintas.
8.4. Como estabelece no art. 170 do Código Tributário Nacional, cabe à
interessada demonstrar a liquidez e certeza do crédito registrado na Dcomp. O
demonstrativo de fl. 22 informa que estimativas constantes de Declarações de
Compensação não teria sido compensadas, assim, pela falta da confirmação foram
excluídas do saldo credor pleiteado. A interessada não trouxe aos autos elementos da
mudança de tal informação que foi o motivo para a não homologação de parte das
Dcomp neste processo.
Cientificada em 02/04/208 (fl 68), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 23/042018 (fl 70).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Em síntese, a recorrente argumenta que:
Conforme comprovado nos autos e reiterado no Recurso Voluntário, o Saldo
Negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2004, no valor de R$ 90.710,98,
constante da Ficha 12A, linha 20, da DIPJ Exercício 2005, foi reduzido para R$
44.495,36, gerando, dessa forma, a diferença de R$ 46.215,62 (R$ 4.291,89 + R$
21.972,18 + R$ 19.951,55), a qual, acrescida da taxa Selic, originou o valor de R$
48.586,50, parcela descrita como sendo o “principal” do montante ora exigido.
Ocorre, entretanto, que a diferença acima (R$ 46.215,62), originada do
somatório das parcelas de R$ 4.291,89 + R$ 21.972,18 + R$ 19.951,55, já compõe o
montante de outros dois processos. Enquanto as parcelas de R$ 4.291,89 e R$
21.972,18 foram exigidas através da Carta de Cobrança no 083/2009/ARF/SORAC,
Processo no 11020­720.486/2009­21, o valor de R$ 19.951,55 foi exigido pela Carta
de Cobrança no 122/2009/ARF/SORAC, Processo no 13016­000.441/2004­16.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
.Reitera que as parcelas de R$4.291,89 e de R$21.972,18, foram exigidas em
carta de cobrança, objeto do processo 11020­720.486/2009­21 e que o valor de R$19.951,55
foi exigido através de carta de cobrança objeto do processo 13016­000.441/2004­16, ambos em
grau de recurso ao CARF e, portanto, com a exigibilidade suspensa.
Cita acórdãos deste CARF e reitera que reputam­se inteiramente corretos os
valores do saldo negativo apurado na DIPJ, bem como o seu aproveitamento no ano
subsequente.
Requer então o retorno dos autos à unidade de origem para que sejam refeitos
os cálculos restabelecendo­se o saldo negativo de IRPJ.
Não se pode negar a vinculação dos processos referidos no recurso
voluntário. A própria DRJ menciona isto em seu acórdão, como reproduzido a seguir, com a
devida vênia:
Não se pode negar a vinculação dos processos referidos no recurso
voluntário. A própria DRJ menciona isto em seu acórdão, como reproduzido a seguir, com a
devida vênia:
8.3. Consultando os processos referidos pela interessada, observei que as
decisões quanto às compensações ainda se mantém da mesma forma como constam
do demonstrativo de fl. 22. As estimativas de junho e julho, débitos de Dcomp no
processo no 11020.720486/2009­21, este foi analisado pela 3a Turma da DRJ/RJ em
30/03/2011, com o não reconhecimento de direito creditório, não tendo sido
reformada tal Decisão. A estimativa de outubro de 2004 é débito em Dcomp
constante no processo no 13016.000441/2004­16, que foi analisado pela 2a Turma de
Julgamento da DRF – Porto Alegre com o não reconhecimento de direito creditório.
Tendo em vista tais julgamentos, as estimativas em questão não foram extintas.
Independentemente da homologação ou não da compensação dos débitos de
estimativa de IRPJ, conforme acima, no âmbito dos processos citados, o crédito relativo a estas
compensações deve compor o saldo negativo daquele ano­calendário. Isto porque, de uma
eventual não homologação das compensações destes débitos de estimativas, resultará a
cobrança de tais débitos, desde que o despacho decisório que não homologou tais
compensações tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano­calendário do débito, ou até
esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento, o que foi o
caso.
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3
de dezembro de 2018, cuja ementa, bastante elucidativa, transcrevo a seguir:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do
IRPJ e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de
dezembro do respectivo ano­calendário. Não é passível de cobrança a
estimativa tampouco sua inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta
data.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11020.900587/2010­17
Acórdão n.o 1001­001.611
S1­C0T1
Fl. 4

5
No caso de Dcomp não declarada, deve­se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto
de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano­calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído
pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito
tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário
glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das
estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve
ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. (grifei).
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que
os débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP, podendo somente
após esta data serem cobrados e encaminhados para inscrição em dívida ativa, a compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao
pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na
hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá
exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo
negativo utilizado pela ora recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito,
tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da
estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando
outro débito com a mesma origem.
O
Despacho
Decisório
(fl
11),
homologou
a
DCOMP
no
06457.57326.300305.1.3.02­4453
e
homologou
parcialmente
a
DCOMP
no
05368.51115.140405.1.3.02­0991, conforme fl. 53, tendo sido reconhecido saldo negativo
disponível no valor de R$ 44.495,36.
O não reconhecimento da totalidade do saldo credor se deu, conforme
demonstrativo de fl. 15, pela não confirmação de parte das estimativas, no caso as estimativas
de junho, julho e outubro de 2004, no valor total de R$ 46.215,62.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
Assim sendo, deve ser recomposto o saldo negativo deIRPJ no valor da
parcela não homologada, conforme acima descrito.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital